Tribunal: TJES
Processo: 5014962-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014962-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os requisitos
para a concessão do almejado efeito suspensivo
são cumulativos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/
0
3/2023, DJe de 16/
0
3/2023).

2 –

N
o caso dos autos,

os embargos se fundam em desconstituição do débito por força de decisão proferida nos autos de ação rescisória.
Ocorre que
a decisão antecipatória dos efeitos da tutela não possui caráter definitivo, o que, por certo, não pode ser tratado como motivo para afastamento do termo de confissão de dívida.

3 -
R
evela-se
indevido o pleito de suspensão da demanda executiva
pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento acerca do título
, como também já decidiu o STJ: “
a existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, por si só, não inibe a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n
°
2.009.622/RJ,
R
elator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

4 - Ademais, n
ão houve garantia apresentada pel
a
agravante apta a viabilizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo
inviável acolher, neste momento, a possível penhora
ofertada sobre bens
constantes em notas fiscais,
mormente
ante a
inexistência de comprovação de sua existência.

5 –
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014962-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or
HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de Vitória, nos
autos dos embargos à execução opostos em face de
ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
que
indeferiu
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões (id. 6896496
),

aponta

que
firmou com a agravada contrato para prestação de s
erviços advocatícios,
restando
convencionad
a
a cobrança de honorários de êxito.

Sustenta que, u
ltimado o processo
em que
houve a prestação dos
ditos
serviços
(5002297-84.2018.4.02.5006)
, as partes celebraram termo de confissão de dívida e, avençado o parcelamento, a agravante quitou as duas primeiras parcelas.

Aduz que, n
a sequência, a União
ajuizou
ação rescisória
perante
o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
,
obtendo decisão liminar favorável
que suspendeu
a compensação e a repetição dos créditos tributários, tendo a agravante, neste momento, deixado de realizar o pagamento das parcelas subsequentes.

Nesse contexto, defende que o
título executivo apresentado pel
a agravada
é nulo,
pois o êxito que o ensejou foi suspenso por decisão judicial, devendo

ser atribuído efeito suspensivo
a
os embargos à execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Os requisitos, como se verifica, são cumulativos,
conforme
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”
(AgInt no AREsp n
°
2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/
0
3/2023, DJe de 16/
0
3/2023).

Neste caso,
verifico que
os embargos se fundam em desconstituição do débito por força de decisão proferida nos autos de ação rescisória.

Ocorre que,
da mesma forma externada pel
o juízo
a quo
, entendo que a decisão antecipatória dos efeitos da tutela não possui caráter definitivo, o que, por certo, não pode ser tratado como motivo para afastamento do termo de confissão de dívida.

Ademais
, revela-se
indevido o pleito de suspensão da demanda executiva
pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento acerca do título
, como também já decidiu o STJ: “
a existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, por si só, não inibe a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n
°
2.009.622/RJ,
R
elator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Além disso, não houve garantia apresentada pel
a
agravante apta a viabilizar a concessão do efeito suspensivo, sendo
inviável acolher, neste momento, a possível penhora de
bens
no valor
de R$136.769,46
(cento e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e
seis centavos)
constantes em notas fiscais,
mormente
ante a
inexistência de comprovação de sua existência.

De conseguinte
,
não vislumbrados os requisitos do art. 919, §1º, do CPC,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014962-41.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme
salientado pelo ilustre Relator Desembargador
Fábio Brasil Nery
“
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos em face de ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.”

N
o relatório (id. 8291552) registrou-se que
a agravante sustentou, em síntese, que: 1) “firmou com a sociedade agravada contrato para prestação de serviços advocatícios, restando convencionada a cobrança de honorários de êxito”;
2) “ultimado o processo em que houve a prestação dos ditos serviços (5002297-84.2018.4.02.5006), as partes celebraram termo de confissão de dívida e, avençado o parcelamento, a agravante quitou as duas primeiras parcelas”; 3) “a União ajuizou ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, obtendo decisão liminar favorável que suspendeu a compensação e a repetição dos créditos tributários, tendo a agravante, neste momento, deixado de realizar o pagamento das parcelas subsequentes”;
4) “o título executivo apresentado pela agravada é nulo, pois o êxito que o ensejou foi suspenso por decisão judicial, devendo ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução”.

O eminente Relator Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso, aplicando o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com a premissa de que “a decisão antecipatória dos efeitos da tutela não possui caráter definitivo, o que, por certo, não pode ser tratado como motivo para afastamento do termo de confissão de dívida”.

Todavia, c
om a devida vênia que merece o ilustre
relator,

parece-me
que
o julgamento do recurso deve ter outro desfecho,
dada
à
preponderância d
e
aplicabilidade do artigo 969
1
, do Código de Processo Civil
.

A
questão tratada
n
o recurso
refere-se a
possibilidade de se deferir

ou não
efeito suspensivo aos embargos à execução
quando presente uma
elevada probabilidade de
reconhecimento de
causa suspensiva da obrigação concentrada no título que aparelha
a
execução,
ou seja,
não me parece ser o momento de adentrar na temática do afastamento ou não do termo de confissão de dívida.

Nesse contexto,
a mim
revela-se claro
n
os autos que
a execução embargada tem por base um contrato de
prestação de serviços de advocacia
com cláusula de êxito,
cuja remuneração é
apurad
a
com suporte n
o
título executivo judicial
formando no
processo
n.
5002297-84.2018.4.02.5006,
já que nele foram realizados
os trabalhos jurídicos
contratados
.

Ocorre que o referido título executivo judicial (fonte do êxito e da cláusula remuneratória daquela confissão de dívida que aparelha a execução) está com sua eficácia suspensa, porquanto “a União ajuizou ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, obtendo decisão liminar favorável que suspendeu a compensação e a repetição dos créditos tributários”,
ou seja, há uma causa suspensiva - com potencial eficácia
(advinda de processo que guarda relação de prejudicialidade externa)
– que sinaliza para o reconhecimento da inexequibilidade da obrigação daquele contrato de
honorários com cláusula de
êxito (art. 917, inciso I, do CPC)
.

Em outras palavas, no
respeitável voto
de relatoria buscou-
se
a aplicação do artigo 919, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
mas no caso vertente tal norma deve ser aprioristicamente superada pela incidência do artigo 969, § 1º, daquele diploma legal,
que enuncia que
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador
Fábio Brasil Nery, dou provimento ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e
conferir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante
.

É como voto.

1
-
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da
decisão
rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.